Tribunal: CARF
Processo: 10935.007355/2009-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.007355/2009-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.305 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
FRANCISCO LOPES VACCAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. NOTIFICAÇÃO
DE LANÇAMENTO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS.
ALUGUÉIS PERCEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. INAFASTABILIDADE
DO LANÇAMENTO. FALTA DE PROVAS.
São tributáveis os rendimentos decorrentes da ocupação, uso ou exploração de
bens corpóreos, tais como locação ou sublocação de construções de qualquer
natureza. Conjunto probatório insuficiente para afastar o lançamento.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a conversão
do julgamento do recurso em diligência, proposta pela conselheira Cláudia Cristina Noira Passos
da Costa Develly Montez (Presidente), e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. Vencida a conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, que
dava provimento parcial.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.007355/2009-89
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.305 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.007355/2009-89

Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 46/47), interposto contra o Acórdão 06-
35.038 da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Curitiba/PR - DRJ/CTA (e-fls.
39/42) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a Impugnação parcial do
contribuinte (e-fl. 03), apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls. 05/09), Exercício
2006, Ano Calendário 2005, que apreciou Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de
Pessoa Jurídica, e que, na data da lavratura, 17/08/2009, apurou Saldo de Imposto a Restituir
Ajustado de R$2.900,29.
2. Reproduz-se o Relatório da Decisão de Piso, em sua essência, por sintetizar os
fatos ocorridos:
Relatório
(...)
Através do presente lançamento, a restituição do contribuinte foi reduzida de
R$5.396.88 para R$2.900,29.
(...).
O contribuinte declarou aluguéis recebidos da empresa Nilze MS. Talini & Cia Ltda no
valor de R$18.991.89 e consta DIRF da referida empresa com o valor de R$25.425.24.
Assim, foi acrescentado para tributação o valor de R$ 6.433.35 com R$15.08 de
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
Além disso, houve ainda omissão de rendimentos de aluguéis recebidos da empresa
Precisor Soluções Integradas Ltda, no valor de R$ 2.700,00.
Intimado, o contribuinte apresentou impugnação alegando que:
"Da empresa NILZEM. S. TALINI E CIA LTDA ME, CNPJ N.72.266.224/0001-
50, eu efetivamente recebi a importância liquida de R$19.450,44, ou seja
(R$17.611,65 menos R$1761,21 de comissões, mais R$4.000,00 menos R$400,00
também de comissões), conforme duas fotocópias do comprovante anual de
rendimentos de aluguéis anexas.
Informo ainda que da empresa PRECISOR SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA,
CNPJ N.03.952.867/0001-35 nada recebi, posto que o contrato de locação do
meu imóvel, existente entre a Imobiliária e o inquilino, teve seu término no dia
09 de janeiro de 2006, conforme comprova a declaração anexa.
Que, diante do exposto venho neste ato, requerer o cancelamento em caráter
definitivo da Notificação de Lançamento em questão."
Tendo em vista o teor da Portaria MF 441 de 30 de julho de 2010 que acrescentou os
artigos 208-B e 284-A no Regimento Interno da SRFB. os autos foram baixados em
Diligencia e a autoridade lançadora assim informou em seu Despacho:
"(--) o contribuinte apresenta documentos juntados às fls 06 e 07 para
comprovar os valores declarados, entretanto, tais documentos não são
suficientes para comprovar os recebimentos, tendo em vista as divergências
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.305 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.007355/2009-89

entre os valores declarados pelo contribuinte e os valores informados pela fonte
pagadora. Em relação à empresa PRECISOR SOLUÇÕES INTEGRADAS
LTDA., o contribuinte alega que o contrato terminou em janeiro de 2006,
entretanto os valores cobrados referem-se ao ano-calendário 2005. Os valores
constam declarados em DIMOB."
A conclusão foi de que os valores lançados devem ser mantidos.
Cientificado do despacho de fls.21-22, o contribuinte permaneceu inerte.
(...)
3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve o lançamento e restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA -
IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE
PESSOAS JURÍDICAS. DIRF.
Deve ser mantido o lançamento por omissão de rendimentos quando as
alegações e elementos apresentados são insuficientes para refutar as
informações contidas na DIRF.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
4. Inconformado após cientificado da decisão a quo, em 13/02/2012 (Aviso de
Recebimento - AR de e-fl. 44, combinado com o histórico do objeto de e-fl. 45), o ora
Recorrente apresentou seu Recurso em 14/03/2012 (protocolo de e-fl. 46), onde indica que seu
contador enganou-se em relação à impugnação, a qual foi elaborada em relação ao ano
calendário 2006 e procura demonstrar através de tabelas ora elaboradas, acompanhadas de
justificativas, os reais acontecimentos relacionados à lide.
5. É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator.
6. O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade.
Assim, dele tomo conhecimento.
7. Verifica-se de pronto que não há argumentos preliminares a serem apreciados,
nem levantados pelo contribuinte, nem de ofício.
8. Observa-se que o ora recorrente traz em seu recurso argumentos e provas não
presentes na impugnação. Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos e novas
provas apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em
respeito às normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as
provas documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito
passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16,
inciso III e § 4o.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.305 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.007355/2009-89

9.Tratam-se do pedido de análise dos argumentos e provas relativos ao ano
calendário 2005, alegando equívoco por parte de seu contador, que teria erroneamente se
manifestado acerca do ano calendário 2006. Por não terem sido apresentados em sede
impugnatória, consolidou se sua preclusão e não devem então ser apreciados para formação da
convicção decisória da presente lide, com base legal no mesmo dispositivo legal acima apontado.
10. Neste giro, necessário destacar ainda que, no Direito Tributário, via de regra, a
responsabilidade por infrações à legislação tributária é de ordem objetiva, pois independe da
vontade do agente ou responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu
afastamento. Nesse sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da
responsabilidade por infrações, determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
11. Dessa forma, não há que dar cabimento à insurreição do notificado face ao
valor efetivo da restituição pretendida, levantado relativamente a omissão de aluguéis recebidos
de pessoa jurídica, por preclusão de argumentos e provas. Não merece portanto reforma o
Acórdão recorrido.
Voto
12. Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital